Tribunal: STF
Processo: ARE 1094832
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de adjudicação de imóvel objeto de arrolamento. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma a violação do artigo 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal. Diz ter a decisão impugnada implicado o afastamento das garantias e privilégios do Poder Público. Entende depender a homologação deferida da comprovação do pagamento dos tributos devidos à Fazenda.
    2. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:
    A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, será homologada de plano pelo juiz. Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação, em seguida, serão expedidos alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes (art. 659, caput e § 2º, CPC/15).
    No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade os bens do espólio (art. 662, caput, CPC/15).
    A Fazenda Pública será intimada, após o trânsito em julgado da sentença, para lançar administrativamente os tributos devidos. E não fica adstrita aos valores atribuídos pelos herdeiros (art. 662, § 2º, CPC/15).
    (…)
    O pagamento de impostos incidentes sobre os bens do espólio não é mais necessário para que se homologue a partilha amigável. A fazenda Pública será intimada, após o trânsito em julgado da sentença, para lançar administrativamente os tributos devidos.
    (…)
    A modificação introduzida pelo CPC/15 não diminui as garantias do Fisco. O registro da partilha pressupõe o recolhimento do tributo devido (art. 143, LRP).
    (…)
    O § 2º do art. 659 do CPC/15, norma de natureza processual, não trata de matéria tributária reservada a lei complementar. (…)
    A inovação trazida pelo art. 659 do CPC excepcionou regras contidas no art. 192 do CTN e no art. 31 da LEF, não elencadas no rol das matérias reservadas à lei complementar.
    O acórdão impugnado revela a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 17 de março de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator